Tribunal: TJDFT
Processo: 0762572-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Apelação cível. Ação revisional de alimentos. Acordo homologado. Preliminares de incompetência e error in procedendo. Rejeição. Alteração do regime escolar do menor. Pedido de manutenção integral das obrigações pactuadas. Rejeição. Desprovimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por alimentado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional de alimentos formulado pelo genitor, para adequar obrigação acessória de custeio escolar ao regime vespertino, mantido o valor da pensão e demais encargos.
II. Preliminares
2. Rejeitada a alegação de incompetência da 3a Vara de Família, por ausência de conexão ou litispendência com execução em curso na 6a Vara, tratando-se de ações com objetos e fundamentos distintos.
3. Inexistência de nulidade processual. A tramitação do feito, mesmo sem recolhimento imediato das custas complementares, não comprometeu a validade da sentença, uma vez que a citação foi realizada e o feito prosseguiu regularmente, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.910.279/RN).
III. Questão em discussão
4. Discussão sobre a legitimidade da alteração do regime escolar do menor (de jornada integral para parcial), diante de mudança na dinâmica de convivência alternada entre os genitores, e da manutenção das obrigações essenciais pactuadas.
IV. Razões de decidir
5. Comprovada a anuência das partes quanto à troca de instituição de ensino e ausência de prejuízo pedagógico à criança.
6. A cláusula contratual permite substituição da escola, desde que respeitado padrão equivalente, o que foi observado.
7. Não houve exoneração do encargo alimentar nem redução de valor.
8. A modificação da forma de cumprimento da obrigação escolar ajusta-se à nova realidade familiar, observando o melhor interesse do menor.
V. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura nulidade a ausência de recolhimento de custas complementares após a citação válida e o prosseguimento do feito, sendo indispensável a intimação pessoal da parte para eventual extinção do processo (art. 485, §1o, CPC). 2. A alteração consensual da instituição de ensino e o ajuste do regime escolar, sem prejuízo à criança e com preservação do valor da pensão, são compatíveis com a cláusula rebus sic stantibus e com o princípio do melhor interesse do menor.”